Tribunal: STF
Processo: Rcl 83049
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Santa Catarina contra decisão proferida pela 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5017380-27.2023.4.04.7200/SC, sob alegação de inobservância da Súmula Vinculante nº 60 e de descumprimento do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.



    Narra a reclamante que a demanda originária versa sobre o fornecimento de medicamento, cujo valor da causa ultrapassa 210 salários mínimos (R$ 720.460,00), tendo sido o cumprimento da obrigação direcionado ao Estado, com previsão de posterior ressarcimento pela União.



    Além disso, afirma que o ente estadual foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios pro rata.



    Sustenta que a decisão impugnada afronta diretamente os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido tema, que estabeleceu ser da União a responsabilidade primária e prioritária pelo custeio e fornecimento de medicamentos em ações cujo valor da causa ultrapasse 210 salários mínimos.



    Argumenta, ainda, que o procedimento de ressarcimento federal “ainda carece de desenvolvimento e operacionalização efetiva pelo Ministério da Saúde”. Por essa razão, defende que o direcionamento primário da tutela ao Estado de Santa Catarina tem gerado um passivo crescente, sem perspectiva imediata de liquidação, ocasionando prejuízos contínuos ao serviço de saúde estadual.



    Diante disso, requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão judicial impugnada e, no mérito, a cassação do acórdão, a fim de que seja observada a tese fixada no Tema 1.234 e na Súmula Vinculante nº 60, com o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da União pelo cumprimento da obrigação e a exclusão do Estado de Santa Catarina da condenação aos ônus de sucumbência.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Tem razão a reclamante. 



    O acórdão reclamado desvirtua o entendimento contido no item 3.1 da tese firmada no Tema 1.234. Referido item estabelece, de forma expressa, que a inclusão de entes subnacionais no polo passivo da demanda tem finalidade meramente executiva, ou seja, visa a viabilizar o cumprimento da decisão judicial, sem lhes atribuir qualquer responsabilidade financeira ou ônus de sucumbência, os quais permanecem integralmente a cargo da União. Veja-se:



    “I. COMPETÊNCIA



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.



    [...]



    III. CUSTEIO



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.



    3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.”



    No caso em exame, o custo anual do medicamento não incorporado excede 210 salários mínimos, o que atrai a competência da Justiça Federal e impõe à União a responsabilidade financeira exclusiva pelo seu fornecimento.



    Embora, no presente caso, a União tenha sido responsabilizada financeiramente pelo custeio do medicamento, o Estado reclamante foi, inicialmente, condenado à sua aquisição e fornecimento, em afronta aos parâmetros fixados no precedente invocado. Tal conclusão é evidenciada no seguinte trecho da decisão impugnada (eDOC nº 5, fls. 4-5):



    “Acerca do custeio e ressarcimento nas ações de medicamentos, incorporados ou não, que se inserirem na competência da Justiça Federal, caso dos autos, o Supremo Tribunal Federal definiu no Tema 1234 a responsabilidade financeira exclusiva da União, mediante o ressarcimento integral, nos seguintes termos:



    [...]



    Com efeito, quanto ao reconhecimento da responsabilidade financeira exclusiva da União, nada a reparar.



    No entanto, quanto ao ressarcimento de valores, deve ser observada a determinação de que seja via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), conforme fixado no precedente paradigma. 



    No ponto, restam acolhidos os embargos de União. Por sua vez, no item 3.1 do Tema 1234 consta: 



    [...]



    Como visto, em que pese fixado o ônus financeiro integral da União nos processos de competência da Justiça Federal, restou mantida a responsabilidade solidária dos demais entes federados, como forma de dar cumprimento à obrigação, assegurando-se o ressarcimento integral por parte da União.



    Desta forma, não há qualquer empecilho ao direcionamento da obrigação de fazer a ente diverso do efetivo responsável financeiro, com posterior ressarcimento na via administrativa. 



    No caso, como visto, a decisão embargada já reconheceu a responsabilidade financeira da União, bem como já foi assegurado o devido ressarcimento. 



    Nessas condições, nada há a prover quanto aos embargos opostos pelo Estado de Santa Catarina.” (grifos acrescidos)



    Como se observa, a decisão reclamada desconsidera a divisão de competências estabelecida na tese firmada no Tema 1.234, ao impor a obrigação de fazer a ente federativo diverso daquele expressamente designado como responsável financeiro. Tal determinação fundamenta-se na alegada solidariedade entre os entes federativos na área da saúde, argumento que diverge do entendimento firmado por esta Suprema Corte no referido paradigma vinculante.



    Registre-se que a presente demanda não versa sobre o fornecimento de o custeio de procedimentos médico-hospitalares (como cirurgias, internações e terapias), razão pela qual não se enquadra na regra da solidariedade prevista no Tema 793 (RE 855.178/SE). Desse modo, deve, obrigatoriamente, observar os termos dos três acordos interfederativos e seus respectivos fluxos, homologados pelo STF no âmbito da governança judicial colaborativa (Tema 1.234), nos exatos termos da Súmula Vinculante nº 60. 



    Verifica-se, ainda, que o Estado de Santa Catarina foi condenado ao pagamento de honorários de sucumbência em evidente afronta ao que decidido no item 3.1 da tese firmada sob o Tema 1.234. Confira-se (eDoc. 5, fl. 6):



    “Desta forma, os honorários advocatícios devidos pelos réus foram fixados, pro rata, em 10% sobre o valor da causa, aplicando o disposto no art. 85, §8º-A, do CPC.



    [...]



    Assim, no ponto, cumpre acolher os embargos declaratórios da União, com efeitos infringentes, para fixar a verba honorária devida pelos réus em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pro rata, nos termos do Tema Repetitivo 1313 do STJ.” (grifos acrescidos)



    Nesse cenário, mostra-se imperativa a aplicação dos itens 1, 3 e 3.1 da tese firmada no Tema 1.234. Isso porque, tratando-se de medicamento não incorporado, cujo custo anual excede 210 salários-mínimos, a responsabilidade pelo custeio, aquisição e fornecimento deve ser direcionada, prioritariamente, à União, conforme o acordo celebrado nos autos do Tema 1.234.



    Em decorrência disso, o Estado de Santa Catarina não pode ser condenado ao pagamento de nenhum encargo financeiro, inclusive verbas decorrentes da sucumbência.



    É importante ressaltar que, em situações como a dos autos, a responsabilização supletiva dos entes federativos subnacionais somente é admitida mediante comprovação inequívoca da impossibilidade de cumprimento da obrigação por parte da União, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.



    Nesse mesmo sentido, merecem destaque as seguintes decisões monocráticas: Rcl 85.855/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2025; Rcl 86.772/SC, DJe de 30/10/2025 e Rcl 82.911/CE, DJe de 22/08/2025, ambas de minha relatoria; e Rcl 82.625/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/10/2025, esta última com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS APROVADO PELA ANVISA. ZANUBRUTINIBE (BRUKINSA). LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA. TRATAMENTO ANUAL IGUAL OU SUPERIOR A 210 SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 60 E DA TESE FIXADA NO TEMA-RG 1.234. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DA UNIÃO PARA O CUSTEIO, AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO, CUJO VALOR ANUAL DO FÁRMACO SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 210 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.234. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (grifos acrescidos)



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios rigorosos, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar o comprometimento das finanças públicas com atribuições que não lhes competem.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na presente reclamação para CASSAR a decisão proferida pela 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5017380-27.2023.4.04.7200/SC, e determinar a prolação de nova decisão, em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte firmado nos Temas 6 e 1.234 da sistemática da repercussão geral.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente